Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 213, § 1o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PRESENTES. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO. JUSTIFICADO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando ratificada por outras provas, como no caso dos autos.
2. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima, a confissão parcial do acusado, o depoimento das testemunhas, as gravações anexadas e o laudo de exame de registros audiovisuais, está devidamente comprovada a prática, por diversas vezes, do crime disposto no art. 217-A do CP.
3. Atos libidinosos praticados com pessoa menor de 14 anos configuram estupro de vulnerável, independentemente de suposto consentimento da vítima. 3.1 Não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime incurso no art. 215-A do CP (importunação sexual).
4. Tendo em vista os depoimentos firmes e coesos da vítima, o depoimento das testemunhas, as gravações anexadas e o laudo de exame de registros audiovisuais, está devidamente comprovada a prática do crime disposto no art. 213, § 1o, do CP.
5. O relato da vítima, em cotejo com os demais elementos de provas coligidos aos autos, em seus pontos fundamentais, mostra-se coerente, coeso e uniforme, tendo descrito suficientemente a conduta típica praticada pelo acusado, por várias vezes, em continuidade delitiva.
6. Ainda que não se possa precisar o número de crimes cometidos, certo é que, pelo período de tempo dos abusos e a recorrência da violência sexual, ocorreram mais de 7 condutas delituosas, o que justifica o aumento na fração máxima prevista no art. 71 do CP, qual seja, 2/3 para o crime de estupro de vulnerável. 6.1 Tema Repetitivo no 1202 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.